Tribunal: TJDFT
Processo: 0725494-90.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão dos juros remuneratórios do contrato de mútuo firmado entre as partes, de repetição do indébito em dobro e de condenação à reparação por danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) se há abusividade na taxa de juros estabelecida no contrato de mútuo bancário firmado entre as partes; em caso positivo, (iii) se é devida a repetição do indébito em dobro; e (iv) se é cabível a condenação à reparação por danos extrapatrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a leitura das razões recursais permite compreender com clareza o objeto do apelo e há impugnação específica dos fundamentos da sentença, não se configura afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, firmou posicionamento de que é possível a limitação dos juros remuneratórios das instituições financeiras, desde que cabalmente comprovada a abusividade de sua cobrança no caso concreto (REsp n. 1.061.530/RS).
5. Em razão do maior risco envolvido na operação firmada entre as partes, por se tratar de linha de crédito especial destinada a pessoas já endividadas, não se identifica abusividade nos termos pactuados, o que torna legítima a exigência da obrigação contratada.
6. Diante da inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada, afasta-se a possibilidade de repetição do indébito em dobro, assim como a condenação à reparação por danos extrapatrimoniais.
IV. DISPOSITIVO.
7. Recurso conhecido e desprovido.